Tribunal: STF
Processo: AC 2338
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMPRÉSTIMO DE EFICÁCIA 
   SUSPENSIVA. Estando submetido ao Plenário o tema versado no 
   extraordinário, com voto favorável à tese sustentada pela autora,
   cumpre concluir pela relevância do pedido de empréstimo 
   suspensivo ao extraordinário e do risco de manter-se com eficácia
   quadro decisório.